Tribunal: STJ
Processo: 1010326-19.2017.8.26.0224
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2167181 - SP (2023/0147481-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: IMOBILIARIA E COMERCIAL PIRUCAIA LTDA.
ADVOGADOS
: EVANDRO GARCIA - SP146317
LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
RECORRENTE
: CLAUDIO ANTONIO CARDOSO DE FARIAS
ADVOGADO
: EDILSON RIBEIRO DA CUNHA - SP207513
RECORRIDO
: IMOBILIARIA E COMERCIAL PIRUCAIA LTDA.
ADVOGADOS
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
EVANDRO GARCIA - SP146317
RECORRIDO
: CLAUDIO ANTONIO CARDOSO DE FARIAS
ADVOGADO
: EDILSON RIBEIRO DA CUNHA - SP207513
EMENTA
:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
RECURSO
DE
CLAUDIO
ESPECIAL.
INTERDITO
PROIBITÓRIO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. Trata-se recurso especial interposto em demanda possessória de
interdito proibitório cujo acórdão estadual reconheceu a melhor posse da
autora e caracterizou o esbulho pelo réu.
2. A deficiência de fundamentação, consubstanciada na ausência de
impugnação específica e de correlação direta entre os dispositivos
legais federais invocados e os fundamentos do acórdão recorrido, atrai a
incidência do óbice da
o que obsta o conhecimento do
Súmula 284/STF,
recurso especial.
3. Recurso especial não conhecido.

: PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E
RECURSO DE IMOBILIÁRIA
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INTERDITO PROIBITÓRIO.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
PREQUESTIONAMENTO.
Documento eletrônico VDA53008342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 4d9446f4-1a2b-41df-9b75-dc9433c4eb9c

AUSÊNCIA. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. IPTU. ART. 34 DO CTN.
REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra decisão de inadmissão
do apelo nobre, em ação possessória de interdito proibitório, na qual o
acórdão estadual reconheceu a melhor posse da autora e a resistência
do réu como caracterizadora de esbulho.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há violação dos arts. 884, parágrafo
único, do Código Civil, e 555 do CPC, por enriquecimento sem causa e
impedimento de uso do imóvel; (ii) há violação do
do CTN,
art. 34
quanto à sujeição passiva do IPTU diante de alegada privação do
exercício dos poderes inerentes à propriedade.
3. A pretensão de ver reconhecida violação dos arts. 884, parágrafo
único, do Código Civil, e 555 do CPC, sem que tais dispositivos tenham
sido enfrentados pelo acórdão recorrido, configura matéria sem
prequestionamento e não comporta conhecimento nesta via, nos termos
das Súmulas 211/STJ e 282STF.
4. Quanto ao
do CTN, a delimitação, pela instância ordinária, da
art. 34
condição de possuidor/contribuinte do IPTU com base em certidão de
oficial de justiça e demais elementos do feito demanda revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que é vedado no recurso especial, atraindo
o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53008342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 4d9446f4-1a2b-41df-9b75-dc9433c4eb9c

RECURSO ESPECIAL No 2167181 - SP (2023/0147481-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: IMOBILIARIA E COMERCIAL PIRUCAIA LTDA.
ADVOGADOS
: EVANDRO GARCIA - SP146317
LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
RECORRENTE
: CLAUDIO ANTONIO CARDOSO DE FARIAS
ADVOGADO
: EDILSON RIBEIRO DA CUNHA - SP207513
RECORRIDO
: IMOBILIARIA E COMERCIAL PIRUCAIA LTDA.
ADVOGADOS
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
EVANDRO GARCIA - SP146317
RECORRIDO
: CLAUDIO ANTONIO CARDOSO DE FARIAS
ADVOGADO
: EDILSON RIBEIRO DA CUNHA - SP207513
EMENTA
:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
RECURSO
DE
CLAUDIO
ESPECIAL.
INTERDITO
PROIBITÓRIO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. Trata-se recurso especial interposto em demanda possessória de
interdito proibitório cujo acórdão estadual reconheceu a melhor posse da
autora e caracterizou o esbulho pelo réu.
2. A deficiência de fundamentação, consubstanciada na ausência de
impugnação específica e de correlação direta entre os dispositivos
legais federais invocados e os fundamentos do acórdão recorrido, atrai a
incidência do óbice da
o que obsta o conhecimento do
Súmula 284/STF,
recurso especial.
3. Recurso especial não conhecido.

: PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E
RECURSO DE IMOBILIÁRIA
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INTERDITO PROIBITÓRIO.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
PREQUESTIONAMENTO.
Documento eletrônico VDA52769855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:29
Código de Controle do Documento: dd82a3cf-fa91-4523-95f1-0d47aa40b332

AUSÊNCIA. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. IPTU. ART. 34 DO CTN.
REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra decisão de inadmissão
do apelo nobre, em ação possessória de interdito proibitório, na qual o
acórdão estadual reconheceu a melhor posse da autora e a resistência
do réu como caracterizadora de esbulho.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há violação dos arts. 884, parágrafo
único, do Código Civil, e 555 do CPC, por enriquecimento sem causa e
impedimento de uso do imóvel; (ii) há violação do
do CTN,
art. 34
quanto à sujeição passiva do IPTU diante de alegada privação do
exercício dos poderes inerentes à propriedade.
3. A pretensão de ver reconhecida violação dos arts. 884, parágrafo
único, do Código Civil, e 555 do CPC, sem que tais dispositivos tenham
sido enfrentados pelo acórdão recorrido, configura matéria sem
prequestionamento e não comporta conhecimento nesta via, nos termos
das Súmulas 211/STJ e 282STF.
4. Quanto ao
do CTN, a delimitação, pela instância ordinária, da
art. 34
condição de possuidor/contribuinte do IPTU com base em certidão de
oficial de justiça e demais elementos do feito demanda revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que é vedado no recurso especial, atraindo
o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especiais interpostos, respectivamente, por CLÁUDIO
ANTÔNIO CARDOSO DE FARIAS (CLÁUDIO) e por IMOBILIÁRIA E COMERCIAL
PIRUCAIA LTDA. (IMOBILIÁRIA), com fundamento no
, da
art. 105, inciso III, a
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, de relatoria do Desembargador CERQUEIRA LEITE, assim ementado:

Interdito proibitório benfeitorias Lote de imóvel urbano, sem Pretensão da
autora fundada na ameaça à posse por iniciativa do réu Controvérsia
instaurada e resistência do réu com base em contrato de compra e
venda de direitos possessórios e parcelamento de débitos do IPTU com
a municipalidade Prova do “animus domini” pelo réu insuficiente,
inadimplente do imposto desde o exercício de 2015 Posse a favor da
autora a partir de mandado de reintegração nos autos de ação de
rescisão de contrato em face de terceira pessoa Certidão da lavra de
oficial de justiça patenteando que o lote estava livre de pessoas e coisas
Fotos do lote murado e desocupado ao ser ajuizada a ação possessória
Documento eletrônico VDA52769855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:29
Código de Controle do Documento: dd82a3cf-fa91-4523-95f1-0d47aa40b332

Resistência do ré que caracteriza o esbulho à posse Melhor posse a
favor da autora (Enunciado n.239 do Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal) Recurso provido e ônus de sucumbência a
cargo do réu, majorados os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do
novo CPC). [e-STJ, fl. 222]

Nas razões seu especial, CLÁUDIO apontou
extrapolação, pelo juízo de
(1)
admissibilidade, do exame dos requisitos formais, com indevida incursão no mérito
recursal e usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça;
cabimento do
(2)
recurso especial pelas alíneas
,
e
do
III, da CF;
existência de
a b
c
art. 105,
(3)
prequestionamento e ausência de necessidade de reexame de provas, por se tratar de
matéria de direito (e-STJ, fls. 326/335).
IMOBILIÁRIA, em seu recurso, sustentou a violação dos arts. 884, parágrafo

único, do CC, 555 do CPC e 34 do CTN.
É o relatório.
VOTO
Os presentes recursos não merecem prosperar.

Do recurso de CLAUDIO
Trata-se de recurso especial interposto por CLAUDIO, o qual, após detida
análise, impõe-se o juízo negativo de sua admissibilidade em razão de obstáculos de
natureza formal e material que impedem a cognição desta Corte Superior.
O inconformismo de CLAUDIO padece de deficiência na fundamentação, o
que inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, atraindo a incidência, por analogia,
da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
CLAUDIO deixou de articular de maneira clara, precisa e concatenada a forma
pela qual o Tribunal de Justiça de São Paulo teria violado os dispositivos de lei
federal mencionados em suas razões recursais, falhando em demonstrar, de forma
específica, o argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
A mera repetição de argumentos de sua contrarrazões à apelação, sem o
necessário cotejo analítico e a demonstração da relevância em face do julgamento,
caracteriza fundamentação deficiente, que não se coaduna com o rigor técnico exigido na
via excepcional do recurso especial.
Não obstante a argumentação recursal, CLAUDIO não logrou apontar, de
forma clara, precisa e objetiva, de que modo qualquer dispositivo de lei federal teria sido
Documento eletrônico VDA52769855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:29
Código de Controle do Documento: dd82a3cf-fa91-4523-95f1-0d47aa40b332

contrariado ou violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a reproduzir excertos legais
de forma genérica e a reiterar fundamentos já deduzidos nas instâncias ordinárias, sem
estabelecer correlação direta entre os dispositivos invocados e os fundamentos adotados
pelo Tribunal estadual.
O próprio pedido final de CLAUDIO não é claro quanto a sua pretensão. Veja-
se:
À vista de todo o exposto, restando comprovada a total insubsistência
das alegações da recorrida, espera haja por bem essa Egrégia Turma,
reportando-se a todos os argumentos já deduzidos no processo, após
análise dos temas suscitados, DAR PROVIMENTO ao presente recurso,
concedendo-se, ainda os benefícios de justiça gratuita ao recorrente, a
condenação da recorrida nos honorários sucumbenciais e custas
processuais, pois só assim e que se fará a devida Justiça. (e-STJ, fl. 248)

Tal deficiência na fundamentação inviabiliza a exata compreensão da
controvérsia submetida à instância superior, atraindo a aplicação, por analogia, da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
SÚMULA No 284/STF.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
ACORDO
SÚMULA
No
211/STJ.
HOMOLOGADO. EXTENSÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
NULIDADE EVENTUAL. AÇÃO ANULATÓRIA.
1. O recurso especial que indica violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, mas traz somente alegação genérica de negativa de
prestação jurisdicional é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o
óbice da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por
analogia.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "[o] acordo homologado
judicialmente perante a Justiça Federal, com participação do Ministério
Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, conferiu quitação ampla e
irrevogável à Braskem S/A quanto a danos patrimoniais e
extrapatrimoniais. Eventual desconstituição desse acordo depende de
ação anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita" (EDcl no AgInt
no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti -
AREsp 2.426.831/AL,
Desembargador Convocado TJRS, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
17/2/2025,
20/2/2025)
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA52769855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:29
Código de Controle do Documento: dd82a3cf-fa91-4523-95f1-0d47aa40b332

(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.855.162/AL,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
18/8/2025)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À
EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
RÉPLICA
À
CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. FALTA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSIDERADOS VIOLADOS E DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULAS N. 284 E 283 DO STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.AUSÊNCIA DE
REQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
VALOR
EXCESSIVO. VERIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N.7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO
§ 4o, do
NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE
ART. 1.021,
CPC/2015.
HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados
impede o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
2. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que
o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a
teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
(...)
11. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 1.472.371/SC,
FERREIRA, Quarta Turma, j.
DJe

18/5/2020,
21/5/2020 – sem destaque
no original)

Dessa forma, diante da deficiência na fundamentação, que impede a exata
compreensão da controvérsia de CLAUDIO, fica inviabilizado o conhecimento do recurso
especial.

Do recurso da IMOBILIÁRIA
Trata-se de recurso especial interposto por IMOBILIÁRIA, no qual se discute a
ocorrência de enriquecimento sem causa em razão de alegado uso indevido do imóvel
por parte do recorrido, bem como a responsabilidade pelo pagamento de IPTU incidente
sobre o bem.
Documento eletrônico VDA52769855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:29
Código de Controle do Documento: dd82a3cf-fa91-4523-95f1-0d47aa40b332

O objetivo recursal é decidir se
houve violação do art. 884, parágrafo
(i)
único, do CC, e do
do CPC;
houve violação do
do CTN.
art. 555
(ii)
art. 34

(1) Da alegada violação dos arts. 884, parágrafo único, do CC, e 555 do CPC
IMOBILIÁRIA sustenta que ficou impedida de utilizar o bem litigioso e não
seria justo pagar os impostos que recaíram sobre o bem.
De início, importante consignar que a controvérsia não foi debatida no acórdão
recorrido sob o enfoque dos arts. 884 do CC e 555 do CPC, indicado violado, nem
mesmo nos embargos de declaração opostos por IMOBILIÁRIA, ressentindo-se o recurso
especial, no ponto, do indispensável prequestionamento, conforme pode ser verificado o
inteiro do acórdão dos embargos de declaração.
Assim, não há que se falar seja de prequestionamento explícito, seja de
prequestionamento ficto.
A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial,
nos termos das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por
analogia.
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça conhecer de tese jurídica inédita,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal de origem e violação do princípio do
duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OMISSÃO.
CONFIGURAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
POSSIBILIDADE. FALECIMENTO DO EXECUTADO PRÉVIO AO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CAPACIDADE DA PARTE. EMENDA À
INICIAL. POSSIBILIDADE.
1. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
, em
CPC/2015)
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e
reconhecida a violação do
do CPC para que se possibilite ao
art. 1.022
Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que,
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada
pelo dispositivo de lei. Na hipótese, a Corte local deixou de se pronunciar
acerca de argumento indispensável, capaz de modificar o resultado do
julgamento.
2. Ajuizada a ação em face de réu falecido previamente à propositura da
demanda, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do de cujus,
permitindo-se ao autor, na ausência de citação válida, emendar a petição
inicial para corrigir o polo passivo, direcionando a demanda ao espólio.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA52769855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:29
Código de Controle do Documento: dd82a3cf-fa91-4523-95f1-0d47aa40b332

3. Recurso especial conhecido e provido para o fim de possibilitar que a
recorrente emende a petição inicial e corrija o polo passivo.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.857.115/PB,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
21/8/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
INADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME
SÚMULA 211/STJ.
DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INADMISSIBILIDADE.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. Ação de cobrança.
2. Conforme o
III, "a", da CRFB, não é cabível recurso especial
art. 105,
fundado em violação de dispositivo constitucional ou em qualquer ato
normativo que não se enquadre no conceito de lei federal.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema, por força da Súmula 284/STF.
4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem
que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, mesmo após
os embargos de declaração, obsta o conhecimento do recurso especial
que não aponta ofensa ao
do CPC, por falta de
art. 1.022
prequestionamento, inclusive o ficto, na forma do
do CPC.
art. 1.025
Súmula 211/STJ.
5. Nos termos da tese fixada por esta Corte no Tema 1076, "apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou
não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo",
situações não presentes na espécie.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. Segundo a jurisprudência desta Corte, é devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do
§ 11, do
quando
art. 85,
CPC/2015,
estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil;
b)
recurso
não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.687.365/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025)

Documento eletrônico VDA52769855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:29
Código de Controle do Documento: dd82a3cf-fa91-4523-95f1-0d47aa40b332

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO
CONFIGURADO.
EXIBIÇÃO
DOS
CONTRATOS
ANTERIORES.
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS PRETÉRITAS. SÚMULA 286/STJ.
1. Observa-se que o Tribunal de origem, ao dar provimento em parte à
apelação, não analisou, sequer implicitamente, a tese de que os
honorários deveriam ter sido fixados sobre o proveito econômico obtido,
e não sobre o valor da condenação. Logo, não foi cumprido o necessário
e indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a
viabilizar a pretensão recursal da recorrente. Assim, incide, no caso, o
enunciado das Súmulas 282 e 356 do excelso Supremo Tribunal Federal.
2. Se a parte recorrente entendesse existir alguma eiva no acórdão
impugnado, ainda que a questão federal tenha surgido somente no
julgamento perante o Tribunal a quo, deveria ter oposto embargos
declaratórios, a fim de que fosse suprida a exigência do
prequestionamento e viabilizado o conhecimento do recurso em relação
aos referidos dispositivos legais e, caso persistisse tal omissão,
imprescindível a alegação devidamente fundamentada de violação do
do CPC, quando da interposição do recurso especial com
art. 1.022
fundamento na alínea "a" do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal, sob pena de incidir no intransponível óbice da ausência de
prequestionamento.
3. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu no mesmo sentido da
jurisprudência pacífica desta Corte: "A renegociação de contrato
bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (
.
Súmula 286/STJ)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.402.286/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
15/8/2025)

Incide, quanto ao ponto, o óbice das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF,
por analogia. Desse modo, verifica-se a inadmissibilidade do recurso especial.

(2) Da alegada violação ao
do CTN
art. 34
IMOBILIÁRIA sustenta que o acórdão recorrido violou o
do CTN, sob o
art. 34
argumento de que o IPTU é um imposto inerente ao exercício dos poderes de
propriedade, que fora privada pela conduta de CLAUDIO.
Argumenta que CLAUDIO violou seu direito de propriedade ao invadir seu lote,
impedindo seu acesso físico ao imóvel, o que implica no esvaziamento do próprio direito
de propriedade, afastando a incidência do fato gerador do IPTU sobre a IMOBILIÁRIA.
Documento eletrônico VDA52769855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:29
Código de Controle do Documento: dd82a3cf-fa91-4523-95f1-0d47aa40b332

Ao analisar os embargos de declaração da IMOBILIÁRIA, o Tribunal de Justiça
de São Paulo, sobre a responsabilização pelo pagamento do IPTU, decidiu:
O tributo que incide sobre o lote de terreno da controvérsia possessória é
o IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano a ser recolhido à
municipalidade de Guarulhos, sendo o único vestígio de posse conforme
o voto condutor do acórdão a circunstância de o réu ter parcelado o
tributo dos exercícios de 2002 a 2014.
No restante, o voto reconheceu a melhor posse da autora e o fez com
arrimo na reintegração lavrada em certidão de oficial de justiça de 24 de
julho de 2012 nos autos de ação de rescisão de contrato contra Sandra
Benedita da Silva.
Ora, nos termos do
do Código Tributário Brasileiro, o IPTU, de
art. 32
competência dos municípios, tem como fato gerador a propriedade e o
domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão
física localizado na zona urbana.
O contribuinte do imposto é, de acordo com o
o proprietário, o
art. 34,
titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título.
Sendo assim, a autora, e não o réu, é a contribuinte do imposto perante
a municipalidade.
O imposto que o réu eventualmente recolheu, à guisa de posse, não é
passível de ser ressarcido, enquanto o imposto a recolher é de
incumbência da autora por ser a contribuinte na forma da lei tributária,
inclusive a fim de assegurar o cumprimento do valor social da
propriedade.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos de declaração, sem efeito
modificativo, ficando o voto condutor do acórdão integrado no que se
refere a quem cabe o recolhimento do IPTU - Imposto Predial e
Territorial Urbano. (e-STJ, fl. 290)

Da leitura do acórdão, verifica-se que o Tribunal bandeirante consignou que
a posse do IMOBILIÁRIA foi considerada a melhor e que isso foi feito com arrimo em
uma certidão de oficial de justiça de 24 de julho de 2012 nos autos de uma ação de
rescisão de contrato em face de Sandra Benedita da Silva.
O Tribunal paulista entendeu, ainda, que, nos termos do
do CTN, o
art. 34
contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou do possuidor a
qualquer título, e estando IMOBILIÁRIA na posse desde 2012, seria ele o contribuinte do
imposto perante a municipalidade.
Vê-se que, para infirmar a conclusão do acórdão recorrido, seria
imprescindível reavaliar provas documentais e circunstâncias específicas que não podem
ser objeto de revisão nesta instância.
Conforme a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, a
via do recurso especial não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório dos
Documento eletrônico VDA52769855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:29
Código de Controle do Documento: dd82a3cf-fa91-4523-95f1-0d47aa40b332

autos, tarefa exclusiva das instâncias ordinárias, conforme o teor do enunciado n. 7 da
Súmula desta Corte.
A missão constitucional do STJ é uniformizar a interpretação da lei federal, e
não reapreciar fatos e provas. Para que esta Corte possa apreciar as teses recursais, a
análise deve se restringir à correta qualificação jurídica dos fatos já estabelecidos, sem a
necessidade de revolvimento do material de convicção.
Portanto, apesar dos argumentos apresentados pela IMOBILIÁRIA
assentarem-se em um dispositivo legal e sua violação, o que se vê, na prática, é que,
para a análise desse desrespeito, é inevitável o exame dos pressupostos de fatos
decididos pelas instâncias ordinárias.
A pretensão de revisar tais conclusões excede os limites cognitivos do recurso
especial, o qual não se presta à revaloração probatória.
Dessa
forma,
o
conhecimento
do
recurso
especial
no ponto suscitado implicaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-
probatório, o que é vedado pela
impedindo, assim, o trânsito do apelo
Súmula n. 7/STJ,
excepcional.
Nessas condições,
dos recursos especiais.
NÃO CONHEÇO
em 1% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de IMOBILIÁRIA COMERCIAL PIRUCAIA LTDA., limitados a 20%, nos termos
do
§ 11 do CPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA52769855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:29
Código de Controle do Documento: dd82a3cf-fa91-4523-95f1-0d47aa40b332

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.167.181 / SP
Número Registro: 2023/0147481-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10103261920178260224 1010326192017826022450000 20220000023496 20220000287078
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IMOBILIARIA E COMERCIAL PIRUCAIA LTDA.
ADVOGADOS
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
EVANDRO GARCIA - SP146317
RECORRENTE : CLAUDIO ANTONIO CARDOSO DE FARIAS
ADVOGADO
: EDILSON RIBEIRO DA CUNHA - SP207513
RECORRIDO
: IMOBILIARIA E COMERCIAL PIRUCAIA LTDA.
ADVOGADOS
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
EVANDRO GARCIA - SP146317
RECORRIDO
: CLAUDIO ANTONIO CARDOSO DE FARIAS
ADVOGADO
: EDILSON RIBEIRO DA CUNHA - SP207513
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
Documento eletrônico VDA52997450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:59:52
Código de Controle do Documento: e71b6987-5335-4234-97ae-472f3fa08718

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:59:52
Código de Controle do Documento: e71b6987-5335-4234-97ae-472f3fa08718